Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-66.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL DEVIDA. SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a parte ré no pagamento de R$ 5.424,90 a título de restituição e R$ 6.000,00 por danos morais. Em seu recurso (ID 56313362), a recorrente narra que o cliente, ora recorrido, foi devidamente orientado e tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e que poderia haver a inclusão do nome do cliente no rol de inadimplentes, bem como a busca e apreensão do veículo. Acrescenta que não houve falha na prestação do serviço, pois o objeto do contrato se trata de planejamento financeiro para quitação do débito, no caso concreto, em 48 meses. Quanto ao dano moral, argumenta que não houve lesão aos direitos da personalidade do recorrido, porque a opção pelo cancelamento do contrato gera mero aborrecimento. Assevera que o recorrido é litigante de má-fé, pois seu objetivo é o cancelamento do contrato sem o pagamento de multa contratual. Requer, ainda, a retificação da sentença para que a correção monetária seja realizada a partir do arbitramento da condenação.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 56313365 e 56313366). Contrarrazões apresentadas (ID 56313376).

3. Não litiga de má-fé aquele que é obrigado a busca perante o Poder Judiciário a percepção daquilo que lhe é devido diante da reiterada afronta a seus direitos. No presente caso, não ficou evidenciado qualquer comportamento do autor atentatório à dignidade da Justiça. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica obrigacional existente entre as partes se qualifica como relação de consumo, com base na previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A matéria controvertida nos autos é também regulada pelo Código Civil, razão pela qual ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes legislativas aplicáveis ao regramento das relações de consumo. No caso, a recorrente foi contratada para realizar negociação extrajudicial da dívida proveniente de financiamento do veículo de propriedade do recorrido. O contrato foi devidamente firmado e o recorrido realizou o pagamento de 6 parcelas, totalizando R$ 5.424,90.

5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à aplicação integral da cláusula penal prevista no contrato em favor da fornecedora e reconhecimento de inocorrência de dano moral.

6. Nota-se que o objeto do contrato incentiva o inadimplemento civil e orienta o consumidor a permanecer inadimplente mesmo diante de inclusão nos cadastros restritivos e das medidas judiciais e extrajudiciais adotadas pela instituição financeira credora. Todavia, não há manifesta ilegalidade no contrato pactuado. Assim, infere-se dos elementos contantes dos autos que os serviços contratados foram devidamente prestados, ainda, que a consequência tenha sido desfavorável ao Recorrido. Cumpre ressaltar que o Recorrido, desde o início, esteve ciente dos termos do contrato, especialmente quanto à possibilidade de ação de busca e apreensão do veículo automotor e da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, e anuiu com a proposta. Portanto, deve-se abater o valor previsto na cláusula penal (R$ 2.900,00) da restituição dos valores despendidos com os pagamentos dos boletos.

7. Quanto ao dano moral não há, no caso, comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à parte recorrida, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, pois o próprio recorrido contribuiu para a apreensão do veículo ao anuir com contrato e deixar de adimplir sua obrigação diretamente com o banco credor, diante da expectativa de redução das parcelas. Portanto, não há dano a ser indenizado.

8. Nos termos da Súmula 43 do STJ, o termo inicial da correção monetáriade de danos materiais (restituição das parcelas), independentemente de ser responsabilidade contratual ou extracontratual, se dá a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir de cada desembolso efetuado pela parte recorrida. Assim, não merece prosperar o pedido da recorrente para que correção monetária seja realizada a partir do arbitramento da condenação. Ressalte-se que conforme posicionamento jurisprudencial do e. STJ, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, a fim de declarar devido o abatimento da multa contratual prevista (R$ 2.900,00 do valor da condenação (restituição dos valores adimplidos com os boletos); e para excluir a condenação em danos morais.

10. Retifico, de ofício, o item “a” do dispositivo da sentença, a fim de determinar a aplicação de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

11. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.